Tribunal: TJDFT
Processo: 0750982-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750982-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por José Antônio Martins contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (PJe proc. no 0008465-28.1994.4.01.3400) acolheu, em parte, a impugnação do Banco do Brasil para determinar a retificação dos cálculos periciais desconsiderando o lançamento "Devolução - Lei Federal 8.088” e mantendo a correção monetária pela Tabela do TJDFT(autos no 0743699-93.2021.8.07.0001, ID no 176548733). 2. O CPC, art. 1.037, dispõe que caso o Relator, nos Tribunais Superiores, constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. O STF, no julgamento do RE 1445162/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral, determinou a suspensão dos processos que tratam do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral no 1290). 4. Nos termos da decisão do Exmo. Sr. Ministro Relator, Alexandre de Moraes, foi determinada a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça naqueles autos (CPC, art. 1.035, §5). Dispositivo 5. Em cumprimento à determinação do STF, suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema de Repercussão Geral no 1290 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 6. Comunique-se à origem. 7. Aguarde-se na Secretaria. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO